Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. CONDOMÍNIO/AUTOR NÃO CADASTRADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. CADASTRO DAS PARTES NO PJE. NORMA COGENTE POSITIVADA NA LEI N. 11.419/2006. PORTARIA N. 160/2017 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL. REGULAMENTAÇÃO. EMENDA DA EXORDIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA QUE ENSEJA O INDEFERIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO. EFEITO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AUTORA QUE REFORÇA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado ao constatar que a petição inicial contém vício ou irregularidade que compromete o processamento da demanda, determinará ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, que proceda à emenda da peça de ingresso, indicando o vício que deve ser sanado. Desatendida a ordem de emenda, a regra positivada no art. 321, parágrafo único do CPC, autoriza o indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. Medida imperativa. Art. 485, I, CPC.
2. É obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para possibilitar o recebimento de citações e intimações. Apenas as microempresas e as empresas de pequeno porte são exceções à regra, conforme estatuído no art. 246, § 1o, do CPC e no art. 2° da Portaria GC 160/2017 - TJDFT. Interpretação extensiva da regra de exceção para nela incluir entes despersonalizados não autorizada.
3. A norma posta no art. 2o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.419/2006 preceitua que os profissionais que atuarem nos processos eletrônicos deverão obrigatoriamente estar cadastrados ou credenciados perante o Poder Judiciário para possibilitar-lhes o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais.
4. Caso concreto em que a necessidade de manutenção da sentença terminativa é reforçada pelo comportamento contraditório do condomínio autor, o qual, após pleitear a dilação do prazo para o cumprimento integral da determinação de emenda à petição inicial sem qualquer ressalva, passou a sustentar, em razões recursais, não ser obrigatório o cadastramento dos entes personalizados no PJe para recebimento das intimações por meio eletrônico.
5. Recurso conhecido e desprovido.